Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706281-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 23659542. A despeito de todas as dificuldades reportadas quanto ao peticionamento na instância a quo, porque o processo ainda se encontra nesta Turma, haja vista estar pendente de julgamento os aclaratórios (ID 23385790), há que ser feito o protocolo de eventual petição nesta instância, sob pena de afronta ao princípio da inércia. Ademais, carecem os argumentos do peticionante de efetiva prova de que o leilão se concretizou e o bem fora arrematado. Por fim, à Secretaria para aguardar o prazo das contrarrazões em sede de embargos de declaração. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora